Tribunal: TJPA
Processo: 0820687-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820687-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: TAINARA GASPAR E SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e; (ii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos constitui elemento idôneo para decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, como se deu na espécie, em que a paciente foi presa na posse de aproximadamente 1 kg da substância conhecida por “oxi”.

4. A reincidência específica reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva, porquanto evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa.

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da prisão, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade expressiva de droga apreendida justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A reincidência específica reforça a necessidade da custódia cautelar com o objetivo de conter a reiteração delitiva, porquanto revela maior envolvimento do agente com a prática delituosa. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do agente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 117.702/CE, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/11/2019; STJ, AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/05/2022; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023; STJ, RHC n. 200.911/SP, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de TAINARA GASPAR E SOUSA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais da paciente.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 23799401) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23962462), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24028096).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

Na espécie, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na decisão de manutenção da custódia cautelar, o juízo impetrado consignou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida no momento do flagrante, conforme fragmento transcrito a seguir:

No caso em tela, a expressiva quantidade de droga apreendida (1kg de óxi) demonstra envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública
. (ID 23768661, pág. 3).

Nesse particular, o magistrado não se apartou da diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “a quantidade de droga apreendida justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (
RHC n. 200.911/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024). No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 117.702/CE
, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/11/2019).

Outrossim, importa ressair que a paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (ID 23768915 e ID 23768916), de modo que “a reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva” (STJ,
AgRg no HC n. 727.535/GO
, relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/05/2022).

Sendo assim, estando fundamentada a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, sendo que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025